Tribunal: TJMT
Processo: 1030976-19.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030976-19.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE NARDEZ FIGUEIRA - CPF: 103.352.511-10 (PACIENTE), 3 VARA CRIMINAL DE JUARA MT (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRIELLY DUARTE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 081.805.281-38 (TERCEIRO INTERESSADO), J. K. N. D. S. - CPF: 075.938.321-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus

impetrado contra
decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, nos autos da ação penal nº 1002040-27.2025.8.11.0018, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, com incidência da causa de aumento do art. 40, VI, do mesmo diploma legal, em concurso material (art. 69 do CP). Sustenta-se ausência de fundamentação concreta, primariedade e existência de condições pessoais favoráveis que autorizariam a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a suficiência da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante da alegação de ausência de
periculum
libertatis
e da existência de condições pessoais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (
cocaína em pó, pasta base e maconha
), além de instrumentos típicos de mercancia (
balança de precisão, plástico filme
), o que indica gravidade concreta da conduta e organização da atividade criminosa.

4. A atuação do paciente se insere em contexto de estabilidade criminosa, com indícios de vínculo à facção denominada
Comando Vermelho
, aliciamento de adolescentes e funções específicas no tráfico, o que demonstra risco de reiteração delitiva e necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

5. A jurisprudência da Corte Estadual reconhece a idoneidade da custódia preventiva quando baseada em elementos objetivos que evidenciem periculosidade concreta e envolvimento com organização criminosa, como nos precedentes N.U. 1003203-61.2022.8.11.0078 e N.U. 1023228-33.2025.8.11.0000.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presente o
periculum
libertatis
, conforme o Enunciado Criminal nº 43 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

7. O processo segue em trâmite regular, sem indícios de excesso de prazo ou constrangimento ilegal decorrente de morosidade, estando o feito concluso para designação de audiência de instrução e julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A prisão preventiva é medida adequada quando amparada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, como a apreensão de grande quantidade de drogas, suposto envolvimento com organização criminosa e possibilidade de reiteração delitiva”.

“A primariedade, residência fixa e demais condições pessoais não impedem a decretação da custódia cautelar quando evidenciado o periculum
libertatis
por circunstâncias objetivas do caso”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030976-19.2025.8.11.0000

PACIENTE: PAULO HENRIQUE NARDEZ FIGUEIRA
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Paulo Henrique
Nardez
Figueira, contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT que, nos autos da ação penal nº 1002040-27.2025.8.11.0018, decretou a prisão preventiva do paciente, denunciado pelos delitos previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006, com a incidência da causa de aumento do art. 40, VI, do mesmo diploma legal, em concurso material (art. 69 do CP).

Sustenta o impetrante que a decisão é carente de fundamentação concreta, limitada à gravidade abstrata do delito, e que os predicados pessoais do paciente, primário e com residência fixa, recomendariam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria (id. 313503364).

A autoridade apontada como coatora, ao prestar informações
, relatou que a prisão se amparou na expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, na apreensão de instrumentos típicos de mercancia, na notícia de envolvimento de adolescentes e no contexto de organização criminosa, além de registrar que a denúncia já fora oferecida e a defesa prévia apresentada, estando o feito concluso para designação de audiência de instrução e julgamento
(id. 313547572)
.

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer

escrito
,

opinou
pela denegação da ordem, salientando a idoneidade da fundamentação do decreto constritivo e a insuficiência das medidas cautelares alternativas
(id. 313547572)
.

É o Relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

Conforme se depreende dos autos,
o paciente foi preso em flagrante no dia 1º de agosto de 2025, ocasião em que policiais civis, munidos de mandado de busca e apreensão regularmente expedido, localizaram em sua residência uma expressiva variedade de entorpecentes
(
cocaína em pó, pasta base e maconha
)
, todos submetidos a exame pericial, além de balança de precisão, rolos de plástico filme e outros instrumentos característicos da mercancia ilícita.

O auto de prisão, aliado ao depoimento dos agentes que participaram da diligência, apontou que os entorpecentes estavam acondicionados no quarto utilizado pelo paciente e pela corré, circunstância que não apenas comprova a materialidade e os indícios de autoria, como também reforça a gravidade do quadro concreto em que se inserem os fatos.

A decisão que converteu o flagrante em preventiva não se limitou à gravidade abstrata do delito, mas sim enfatizou que a atuação se dava em contexto de estabilidade criminosa, com notícia de vínculo dos representados à facção denominada
Comando Vermelho
, havendo indícios de aliciamento de adolescentes e de que os envolvidos desempenhavam funções específicas na organização, inclusive a guarda e a distribuição de drogas em pontos de venda estruturados.

Tal quadro confere densidade concreta ao
periculum
libertatis
,
demonstrando a alta probabilidade de reiteração delitiva caso retornassem ao convívio social, bem como o risco de comprometimento da instrução e da aplicação da lei penal.

Esse raciocínio encontra eco na jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual
“
não há ilegalidade na custódia preventiva devidamente fundamentada na periculosidade dos agentes para a ordem pública, quando o modus operandi, a gravidade concreta da conduta e o possível envolvimento com organização criminosa se apresentam de forma clara e documentada
”
.

É o que se decidiu no N.U. 1003203-61.2022.8.11.0078, de relatoria do Des. Paulo da Cunha, julgado em 21/11/2023, oportunidade em que se reconheceu que tais elementos são suficientes para legitimar a medida extrema.

A similitude com o caso em exame é patente:
aqui, assim como naquele precedente, a prisão cautelar encontra fundamento não em meras conjecturas, mas em dados objetivos que revelam inserção do paciente em dinâmica de tráfico articulada e associada a facção criminosa
.

Na mesma linha de intelecção, a Segunda Câmara Criminal, no N.U. 1023228-33.2025.8.11.0000, de relatoria do Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, julgado em 29/08/2025, assentou que
“
a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, sendo que tais elementos, por si sós, já demonstram a contemporaneidade da medida extrema
”
.

O paralelo com a presente hipótese é inevitável, pois também aqui se observa a conjugação de fatores que demonstram a atualidade e a imprescindibilidade da custódia: variedade e quantidade de drogas, instrumentalidade do tráfico, notícia de associação criminosa e envolvimento de menores.

De mais a mais, o argumento defensivo de que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis
,
primariedade, residência fixa e eventual ocupação laboral
,
não tem o condão de infirmar a necessidade da prisão.

Como bem dispõe o Enunciado Criminal nº 43 das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
tais predicados, embora relevantes em tese, não justificam a revogação nem impedem a decretação da custódia cautelar quando presente o
periculum
l
ibertatis
.

E, no caso em tela, esse risco está evidenciado não apenas pelo vulto das drogas, mas pelo contexto associativo e pela função exercida dentro de estrutura organizada, fatores que, somados, acentuam a periculosidade do agente.

Vale destacar, ademais, que o processo tramita regularmente.

As informações prestadas pelo juízo de origem dão conta de que o inquérito foi concluído, a denúncia oferecida e recebida, a defesa prévia apresentada
, estando
o feito

concluso
para designação de audiência de instrução e julgamento, afastando qualquer alegação de excesso de prazo ou de constrangimento ilegal decorrente da morosidade.

À vista de todo esse conjunto, conclui-se que a decisão atacada se harmoniza com a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente afirmam ser idônea a decretação da prisão preventiva quando amparada em circunstâncias concretas que extrapolam a normalidade do tipo penal, como a diversidade de entorpecentes, a associação estável e a
suposta
vinculação a facção criminosa.

É, portanto, medida necessária, adequada e proporcional, não se confundindo com antecipação de pena, mas sim com instrumento indispensável à garantia da ordem pública, da instrução e da aplicação da lei penal.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA, mantendo
incólume
a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
Paulo Henrique
Nardez
Figueira,
por se mostrarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, da reiteração delitiva e dos indícios de participação em organização criminosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025